Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao deixar transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a Citação, na verdade, a apelante não forneceu as condições necessárias a prosseguibilidade da demanda. Por essa razão, não merece reforma à Sentença por meio da qual o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito com apoio no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil não impõe a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.
3. Apelação conhecida e não provida.